Tribunal: TJBA
Processo: 8035920-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035920-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: CLARO PEDRO DAS NEVES Advogado(s):WALLYSSON VIANA SILVA, GUSTAVO CUNHA DONATO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE COM CLÁUSULA RESTRITIVA E VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ACRESCIDO DE 30%. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. PENHORA ONLINE MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000178-60.2014.8.05.0060, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu a aceitação de seguro-garantia judicial por inadequação da apólice, determinou a penhora online via SISBAJUD no valor de R$ 214.037,40 e reconheceu a incidência de multa e honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a apólice de seguro-garantia apresentada atende aos requisitos do art. 835, §2º, do CPC para substituir a penhora em dinheiro; (ii) analisar se houve nulidade processual por ausência de intimação quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça; (iii) definir se a constrição patrimonial viola o princípio da menor onerosidade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O seguro-garantia judicial não pode ser equiparado a dinheiro quando contém cláusulas restritivas de cobertura, como no caso da exclusão para processos com decisão transitada em julgado, o que compromete sua liquidez. O valor da apólice ofertada (R$ 229.784,19) não cobre integralmente o débito atualizado acrescido do percentual de 30% previsto em lei (R$ 278.248,62), mostrando-se insuficiente para substituir a penhora em dinheiro. Não há nulidade processual, pois a agravante foi devidamente intimada para o cumprimento voluntário da sentença e apresentou impugnação, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do exequente à satisfação integral do crédito, especialmente quando a constrição recai sobre valores decorrentes de sentença transitada em julgado. A jurisprudência do STJ e dos tribunais reconhece que o seguro-garantia só pode substituir a penhora em dinheiro se atender integralmente aos requisitos legais, não sendo admitida apólice insuficiente ou com restrições de liquidez. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035920-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravado CLARO PEDRO DAS NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S